Tribunal: TJDFT
Processo: 0798642-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AULAS PRESENCIAIS E EAD. PAGAMENTO DE AUXÍLIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da parte requerida, ora recorrida, a pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52, referente a auxílio financeiro de curso de formação realizado no período de 27/6/2023 a 24/8/2023.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta ter participado do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, entre 27 de junho de 2023 e 25 de agosto de 2023, totalizando 60 dias de curso. No entanto, alega que não recebeu o valor integral do auxílio financeiro durante o período do curso. Requer, portanto, a condenação do réu ao pagamento da quantia faltante de R$ 1.020,52, além de requerer que o período total do curso de formação, de 27/6/2023 a 24/8/2023, seja contabilizado para todos os efeitos, incluindo como tempo de serviço para aposentadoria, conforme o art. 14, § 2o, da Lei n. 9.624/1998. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao auxílio financeiro referente ao período de 19/8/2023 a 24/8/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. E, consequentemente, se deve ser o tempo contabilizado para fins de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital n. 01/2020, de 30 de junho de 2020, ID 70601238, que regulou o concurso no qual o recorrente foi aprovado, dispôs em seu item 18.2.7 que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”.
5. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
6. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD (ID’s 70601243, 70601244, 70601240).
7. A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a ele repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência no curso. Assim, tendo a parte recorrente efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2024, ID 70601240 p.14, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Precedentes: Acórdãos 1922012, 1861930, 1869235, 1871361. Logo, reforma-se a sentença nesse ponto.
8. No que tange à contagem do tempo para fins de contribuição, a averbação do período de participação no curso de formação como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria encontra respaldo no artigo 14, §2o da Lei n. 9.624/981: "Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção." O direito também decorre da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, em seu artigo 122: "A frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria." Desse modo, a contagem do tempo de participação no curso, no período compreendido entre 27/6/2023 a 25/8/2023, como efetivo exercício do cargo, é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial para: (i) condenar o recorrido a pagar ao recorrente a importância de R$ 1.020,52 (um mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/9/2023, data em que deveria ter sido paga; e (ii) determinar que a parte ré compute o período de 27/6/2023 a 25/0/2023 como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
10. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.624/98, art. 14, §2o. Lei n. 4.878/65, art. 122.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1922012, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024; Acórdão 1861930, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j: 13/5/2024; Acórdão 1869235, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j: 4/6/2024; Acórdão 1871361, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2024.